Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu em face da dosimetria procedida na sentença condenatória pelos crimes de receptação e de embriaguez ao volante.
2. As circunstâncias do crime referem-se ao modo empregado pelo agente na prática do delito que, não o compondo, influencia na gravidade de como ele foi praticado.
3. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, após progressão de regime, é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela valoração negativa da conduta social.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Não há que se falar em confissão espontânea se o réu negou, expressamente, a prática do crime de receptação, afirmando que estava apenas conduzindo o veículo e apresentando versões diferentes e desconexas para justificar a posse do automóvel.
6. Apelação conhecida e desprovida.